Tribunal: TJES
Processo: 5014691-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014691-61.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NICOLAS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nicolas Antônio Ferreira dos Santos, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

2. A defesa sustenta ausência de requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo da prisão cautelar — que totalizará 17 meses até a audiência designada — e condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia;
(ii) estabelecer se há excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva constitui medida excepcional, prevista nos arts. 311 a 316 do CPP, e exige demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação idônea.

5.
As decisões judiciais ressaltam a gravidade concreta da conduta, em razão da apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas (maconha, crack e cocaína), associada a relatos policiais que descrevem a atividade reiterada de tráfico. Tais circunstâncias evidenciam periculosidade do agente e justificam a custódia para garantia da ordem pública.

6.
O Superior Tribunal de Justiça admite a gravidade em concreto do delito como fundamento legítimo para a prisão preventiva (AgRg no HC 799.794/SP, Sexta Turma).

7.
Quanto ao alegado excesso de prazo, os prazos processuais penais não são absolutos e devem ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso (AgRg no RHC 166.041/PE, Quinta Turma). Não há desídia do juízo, inexistindo constrangimento ilegal.

8.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si só, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos (AgRg no HC 795.928/RS, Quinta Turma).

9.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade do caso (AgRg no HC 712.636/PR, Sexta Turma).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade e quantidade de drogas apreendidas, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. O excesso de prazo deve ser avaliado segundo o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso, não se configurando quando inexistente desídia do juízo.

3. Condições pessoais favoráveis não asseguram a revogação da prisão preventiva, se presentes fundamentos idôneos.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não garantem a ordem pública diante da gravidade da infração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 316, 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023; STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 7/12/2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014691-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NICOLAS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

NICOLAS ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de Guarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33 c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere, considerando que “
Até que seja realizada a audiência designada para novembro de 2025, o paciente totalizará 17 meses de prisão cautelar
”.

Atenta, ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 45484702, p. 113/115, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] Conforme consta no APFD, policiais militares em patrulhamento receberam informações de que o autuado estaria realizando traficância. Foram apreendidos 43 buchas de maconha, 30 pinos de cocaína, 22 pedras de crack, bem como quantia em espécie.

(...)

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realimente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando que o fato de o autuado estar envolvido com o tráfico de drogas denota sua periculosidade, destemor à instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais.”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou duas decisões que se encontram nos ID’s 65438953 e 77737800, sendo que uma delas foi proferida em audiência:

“
[...] Verificando os autos, constato que se imputa ao réu a prática do crime descrito nos artigos 33, c/c 40, III, ambos da lei nº 11.343/06, sendo o crime de tráfico de substâncias entorpecentes o mais odioso, em razão do grande mal que gera em nosso meio social, com a distribuição e venda de drogas. Assim, a repressão deve ser rápida e enérgica para que possamos coibir a difusão das drogas.

Diante da necessidade de resguardamos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia do réu ainda é necessária para garantia da ordem pública e da paz social.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia.

Registro que as testemunhas ouvidas na esfera policial, disseram que durante patrulhamento tático, receberam informações de um colaborador dando conta de que um indivíduo chamado Nicolas, moreno, trajando camisa e boné preto, morador do bairro Jabaraí, estaria realizando tráfico de drogas próximo ao posto de saúde do bairro, esclarecendo que a pessoa que queria comprar aproximava-se, entregando-lhe o dinheiro, e em seguida, Nicolas prosseguia até o posto de saúde e voltava com drogas, entregando ao comprador, e essa atividade sempre se repetia da mesma forma. Disseram ainda, que de posse dessas informações, realizaram um ponto de observação e foi possível visualizar a atividade de Nicolas, sendo observado que ele se posicionada na Avenida Santa Cruz, de frente para a escadaria do bairro em uma distribuidora de bebidas, e quando alguém interessado em comprar se aproximava, ele recebia o dinheiro e prosseguia até o posto de saúde, entrava pelo portão que estava quebrado, e em poucos minutos saia e ia em direção ao mesmo local e entregava o material. Afirmaram, que diante dos fatos, foi feita a bordagem do acusado, sendo encontrado em sua busca pessoal um pino de cocaína, após, em buscas pelo posto de saúde, foi encontrado ao abrir a porta de correr do posto uma sacola contendo as drogas apreendidas e descritas no auto de apreensão contido nos autos, acrescentando que o pino de cocaína encontrado com o acusado é semelhante ao localizado na sacola, com a mesma configuração e embalagem, conforme declarações de fls. 08/09 e 10/11.

Verificando o auto de apreensão contido nos autos, constato que foram apreendidos três tipos de drogas, sendo crack, cocaína e maconha, em um grande volume e quantidade, o que demonstra que o tráfico realizado era intenso
.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro o pedido de revogação, mantendo a prisão cautelar do acusado Nicolas Antonio Ferreira dos Santos, para garantia da ordem pública.”

“
[...] Passo a analisar a necessidade da manutenção da prisão. Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das Decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que mantiveram a prisão cautelar, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos nas Decisões proferidas nos autos. Verificando o auto de apreensão contido nos autos, constato que foram apreendidos três tipos de drogas, sendo crack, cocaína e maconha, em um grande volume e quantidade, o que demonstra que o tráfico realizado era intenso, gerando uma grave ameaça e risco a sociedade, registrando que um dos principais motivos para a prática de homicídios é decorrente do tráfico de drogas
.
”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
m
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,

não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.